Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725169-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANO MORAL. DÉBITO PRESCRITO. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DIMINUIÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que a dívida em questão foi alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 2. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) 3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é uma ferramenta que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que não se equipara a ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. Além disso, o sistema é acessado de forma privativa pelo usuário, contendo propostas de renegociação dos débitos, às quais o consumidor pode ou não aderir, de acordo com a sua vontade livre e consciente, não implicando negativação do nome ou influência no cálculo do score de crédito. 4. No caso, tendo em vista que o valor da causa não é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. A Lei n. 14.365/2022 que incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, ou seja, os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária deve ser reduzida, porquanto entende que não teria havido, por parte da recorrente, qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial, pois o débito questionado constava apenas em plataforma de negociação, fato que não causa nenhum prejuízo ao recorrido e, por consequência, o resultado da ação não representa nenhum ganho efetivo a ele. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a suspensão do feito em face tema 1.264 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, porque restou assentado no acórdão resistido: “Observa-se que no presente caso, o valor da causa é R$ 33.725,71 (...) e os valores dos honorários seriam aqui arbitrados entre R$ 3.372,57 e R$ 6.745,14 (...). Considerando que dos dois pedidos autorais, ele sucumbiu em 50%, o valor dos honorários devidos pelo Réu deve ser fixado em R$ 4.459,62 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos)” (ID 59942491). Logo, para rever a conclusão que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe 16/5/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito em relação ao tema 1.264 dos recursos repetitivos do STJ, tendo em vista que esse sequer foi objeto de análise pela turma julgadora. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027